Tribunal: TJSP
Processo: 2274571-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) – A princípio, sistema restrito – Possibilidade em hipóteses de repercussão social ou pública – Para a pretensão de satisfação individual, excepcionalidade da medida – Execução que deve prosseguir no interesse do credor, mas de forma menos gravosa para o devedor – Realizada uma única tentativa de bloqueio de ativos –

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) – A princípio, sistema restrito – Possibilidade em hipóteses de repercussão social ou pública – Para a pretensão de satisfação individual, excepcionalidade da medida – Execução que deve prosseguir no interesse do credor, mas de forma menos gravosa para o devedor – Realizada uma única tentativa de bloqueio de ativos – Necessidade esgotamento de meios para a localização de bens passíveis de expropriação – Indeferimento mantido.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274571-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
UNITELECOM
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA,
é
agravado
VICTORIA
QUALIDADE INDUSTRIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274571-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2274571-26.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Unitelecom Telecomunicações Ltda
Agravado: VICTORIA QUALIDADE INDUSTRIAL LTDA
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35596)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Central de
Indisponibilidade
de
Bens
(CNIB)

A
princípio, sistema restrito
Possibilidade em
hipóteses de repercussão social ou pública

Para a pretensão de satisfação individual,
excepcionalidade da medida
Execução que
deve prosseguir no interesse do credor, mas
de forma menos gravosa para o devedor

Realizada uma única tentativa de bloqueio de
ativos
Necessidade esgotamento de meios
para a localização de bens passíveis de
expropriação Indeferimento mantido.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/07) de instrumento (fls.
08/62) interposto por UNITELECOM TELECOMUNICAÇOES LTDA contra a
r. decisão de fls. 58/60, proferida pelo MM. Juízo da 16a Vara Cível do Foro
Central da Comarca de São Paulo, Dr. Felipe Poyares Miranda, que, nos
autos da ação de cobrança, ora em fase de cumprimento de sentença
movida em face de VICTORIA QUALIDADE INDUSTRIAL LTDA, indeferiu a
expedição de ofício ao CNIB.
Alega a agravante a possibilidade de registro de
indisponibilidade de bens por meio da Central de Indisponibilidade de Bens
CNIB. Faz menção ao Provimento 12/2012 do TJSP e do Provimento
39/2014 do CNJ. Afirma não ter havido o cumprimento voluntario da
sentença. Assevera que a execução deve se dar no interesse do credor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274571-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Transcreve precedentes. Discorre. Postula o provimento do recurso.
Dispensada a oferta de contraminuta, pois sem
prejuízo.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A princípio, a Central de Indisponibilidade de
Bens (CNIB) é sistema de uso restrito, aplicável a hipóteses de repercussão
social ou pública, das quais não se trata o presente caso.
Nos considerandos do Provimento no 39/2014, a
Corregedoria Nacional da Justiça aponta quais as hipóteses constitucionais
e legislativas para a imposição de indisponibilidade de bens e a necessidade
de lhes dar publicidade, listando dentre elas: improbidade administrativa,
execução fiscais; insolvência; falência; segurança e medicina do trabalho;
seguros privados de assistência à saúde; procedimentos perante o Tribunal
de Contas; regime de previdência complementar e procedimento
administrativo instaurado para apuração de infrações.
O Tribunal de Justiça de São Paulo instituiu a
Central de Indisponibilidade de bens
CINB pelo Provimento no CG
13/2012, de sua Corregedoria Geral de Justiça, reiterando as hipóteses de
repercussão social ou pública indicadas pela Corregedoria Nacional de
Justiça.
Sobre o tema:
“PROCESSUAL CIVIL
Ação de reparação de
danos julgada procedente
Fase de execução
Decisão de
primeiro grau que indefere pedido de expedição de ofício à
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) Agravo
interposto pelo exequente
Ação cuja natureza não enseja
indisponibilidade de bens do devedor
Situação de fato não
identificada com as hipóteses do Provimento no 39/2014 do
Conselho Nacional de Justiça
Recurso desprovido” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2163281-40.2019.8.26.0000; Relator:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274571-26.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/09/2019; Data de Registro: 19/09/2019)
Portanto, aplicação a casos de repercussão
individual e fora das hipóteses indicadas pela Corregedoria Nacional de
Justiça e pela Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal é medida
excepcional.
No caso dos autos, a agravante pretende o
cumprimento de sentença da ação de cobrança de valores inadimplidos de
aluguéis e encargos no valor de R$ 22.168,72, pretensão de satisfação
individual para o pagamento de quantia deduzida em face da agravada.
É certo que a execução deve ser realizada no
interesse do credor (artigo 797 do Novo Código de Processo Civil). Contudo,
também há de ser feita de modo menos gravoso ao devedor (artigo 805 do
Novo Código de Processo Civil).
Destaco que no caso, como registrado pelo
magistrado, o pedido é baseado no não cumprimento voluntario da sentença
e em tentativas frustradas de bloqueio de ativos.
Assim, mesmo que requerido o pagamento em
setembro de 2019, sem sucesso até o momento, razoável que se busquem
ainda outros meios de satisfação do débito.
Nesse contexto, por agora, descabe a providência
requerida.
No mesmo sentido, confira-se julgamento desta
C. Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Interposição
contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios à
Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos (CETIP),
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Superintendência de
Seguros Privados (SUSEP), Bolsa de Valores (BM&F BOVESPA)
para penhora de eventuais bens em nome da executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274571-26.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Obrigação da parte de localização de bens penhoráveis, bem
como de indicar precisamente aqueles sobre os quais devem
recair a constrição. Pleito de declaração de indisponibilidade de
bens. Medida de caráter cautelar e excepcional. Credor que deve
esgotar os meios para localização de bens à penhora. Decisão
mantida”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2031734-08.2018.8.26.0000; Relator: Mario A. Silveira; Órgão
Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 7a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2018; Data de Registro:
13/03/2018)
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator